Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711527-96.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DAMIÃO FERNANDES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora juiz de direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que nos autos da ação penal no 0713133-29.2019.8.07.0003, em que é réu por supostos delitos de conduzir veículo automotor em via pública embriagado e sem habilitação, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva, por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas como condição para a concessão de liberdade provisória após prisão em flagrante. O mandado de prisão encontra-se em aberto. Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamento legal, uma vez que o mero descumprimento de medidas cautelares alternativas não implica em decretação imediata da custódia cautelar. Argumenta, ainda, que no caso a decisão viola o requisito da contemporaneidade, “visto que o crime imputado ao paciente data de 22/06/2019, com recebimento da denúncia em 31/07/2019 e suspensão do processo, por aplicação do art. 366 do CPP, em 21/08/2020, portanto, há quase 5 ANOS!”, sendo que nesse lapso não registro de qualquer outro envolvimento criminal do paciente, que permanece primário. Alega, ainda, ofensa ao princípio acusatório e da homogeneidade. Pede, então, a concessão de liminar para imediato recolhimento do mandado de prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP, não havendo se falar, assim, em violação ao princípio acusatório. Materialidade e indícios de autoria não foram questionados, e despontam dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, que inclusive respaldou o oferecimento e recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, mostra-se presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312, §1o, do CPP, por quebra de compromisso do acusado concernente às cautelares alternativas assumidas por ocasião da concessão de liberdade provisória, especificamente, a de comunicar mudança de endereço residencial. Conforme fundamentado na decisão impugnada, as obrigações alternativas impostas (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente, sendo a necessidade da medida, portanto, atual, pois passados quase cinco anos da quebra de compromisso assumida, potencializa-se o risco à aplicação da lei penal e avulta-se o descrédito do Poder Judiciário. No caso, não há se falar em desproporcionalidade da medida cautelar, por se tratar de réu primário e sem novos registros de envolvimentos criminais, uma vez que a finalidade da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312, §1o, do CPP, é para assegurar a aplicação da lei penal, violada com a quebra de compromisso do acusado que já perdura por longo período, e não por risco à ordem pública. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator